Tribunal: STF
Processo: HC 270711
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato apontado como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.G.B. contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 231.761/MT (evento 3).

A paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa, tipificados nos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o § 4º, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, II da Lei 12.850/2013, tendo sido indeferido o pleito de prisão domiciliar (evento 2, fls. 22-32).

No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, uma vez que “ a filha da paciente, embora conte com 16 anos de idade, encontra-se em situação de especial vulnerabilidade, em razão de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada”. Argumenta a imprescindibilidade do amparo materno nos cuidados da adolescente. Ressalta as condições pessoais favoráveis à paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE ADOLESCENTE COM TRANSTORNOS PSÍQUICOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. LIMITES DO ART. 318 E IMPEDIMENTO DO ART. 318-A DO CPP. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O instituto da prisão domiciliar, disciplinado nos arts. 317 e 318 do CPP, possui natureza excepcional, humanitária e assistencial, voltada à proteção de terceiros que dependem do custodiado ou, em hipóteses extremas, do próprio custodiado, não configurando direito subjetivo automático. 
2. O art. 318, V, do CPP estabelece limite objetivo de idade (“filho de até 12 anos de idade incompletos”) para a presunção de imprescindibilidade materna, de modo que a condição de mãe de adolescente de 16 anos não se enquadra na hipótese legal, ainda que haja relato de transtornos psíquicos, o que afasta, em análise técnica objetiva, a incidência direta do benefício. 
3. O art. 318-A do CPP veda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância presente no caso concreto, em que a investigada é acusada de ser mandante de homicídio triplamente qualificado, crime hediondo executado com violência extrema, o que constitui impedimento legal intransponível à concessão da benesse. 
4. Diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da natureza violenta do delito e da ausência de demonstração de situação excepcional não amparável pela rede de proteção existente, as instâncias antecedentes concluíram pela inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e no indeferimento da prisão domiciliar. 
5. Neste agravo regimental, a agravante limitou-se a reproduzir, de forma literal, as alegações já deduzidas no recurso ordinário, sem enfrentar de maneira específica e pormenorizada os fundamentos adotados na decisão monocrática, notadamente quanto à inaplicabilidade dos arts. 318, V, e 318-A do CPP diante da idade da filha e da violência do crime imputado. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o agravo que não ataca, de forma concreta, os fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento do agravo regimental. 
6. Agravo regimental não conhecido.”

No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, ao seguinte fundamento:
“(...)
Prisão Domiciliar: A defesa requereu a conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar em razão de sua filha menor, que padece de TDAH e Transtorno de Ansiedade Generalizada. Aplico a perspectiva de gênero ao analisar a situação da ré, reconhecendo o dever de proteção integral à criança.   
Contudo, a regra do benefício da prisão domiciliar é excepcionada em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou, por interpretação da jurisprudência superior, em face de organizações criminosas de alta periculosidade. J. é acusada de ser mandante de um homicídio triplamente qualificado, que vitimou um advogado em razão de sua profissão.  
 O sopesamento entre a proteção da filha da ré e a proteção da ordem pública e da sociedade, que sofreu grave abalo com o crime, pende, neste momento processual, para a manutenção da custódia. A participação na autoria intelectual e o risco de reiteração, dada a natureza da imputação (organização criminosa), são fatores concretos que legitimam a segregação (Art. 312 do CPP).   
Ademais, o pleito de prisão domiciliar já foi submetido à instância ad quem (HC nº 1038363-85.2025.8.11.0000), que extinguiu a ação de habeas corpus sem exame do mérito especificamente quanto a este ponto, sob pena de indevida supressão de instância.   
Pelo exposto, INDEFIRO a absolvição sumária, o trancamento da ação penal, o pedido de revogação da prisão preventiva, de substituição por medidas cautelares diversas, e de conversão para prisão domiciliar de J.G.B..” (grifo nosso)

No ponto, extraio dos fundamentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 3):

“(...)
Com efeito, conforme ficou consignado na decisão agravada, a Corte estadual, ao denegar em parte o writ originário e manter o indeferimento da concessão de prisão domiciliar à recorrente assim fundamentou (e-STJ fls. 147/150):
2. Da almejada prisão domiciliar
Superada a questão processual, passo ao exame do pedido de prisão domiciliar.
Relembro, nesse ponto, que, nos autos do Habeas Corpus n. 1038363-85.2025.8.11.0000, julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária de julgamento realizada em 12/11/2025, este i. órgão fracionário, reconhecendo, a época, o risco de supressão de instancia em vista da ausência de manifestação do d. juízo singular acerca da matéria, apreciou o pleito exclusivamente sob o prisma de verificar eventual flagrante ilegalidade que pudesse ser sanada pela extraordinária concessão de oficio da ordem; o que, naquela oportunidade, não se verificou.
Conforme se extrai daquele acordão, esta e. Câmara considerou que, "[...] embora a situação fática da adolescente D. G. S. demande especial atenção, a hipotese não se amolda, objetivamente, ao permissivo do art. 318, V, do CPP, por se tratar de filha menor que conta com 16 (dezesseis) anos completos, circunstancia que exige, portanto, que a analise da excepcionalidade da medida seja primeiramente submetida ao d. juízo de piso, que detêm competência para a valoração aprofundada do caso concreto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (ID 328795891-Habeas Corpus n. 1038363-85.2025.8.11.0000). Destaquei.
Com a apreciação da matéria na instância singela, o d. juízo singular indeferiu a pretensão dos d. impetrantes, mantendo a custodia cautelar de J. pelos seguintes fundamentos, in verbis:
"[...] A defesa requereu a conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar em razão de sua filha menor, que padece de TDAH e Transtorno de Ansiedade Generalizada. Aplico a perspectiva de gênero ao analisar a situação da ré, reconhecendo o dever de proteção integral a criança
Contudo, a regra do beneficio da prisão domiciliar e excepcionada em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou, por interpretação da jurisprudência superior, em face de organizações criminosas de alta periculosidade. J. e acusada de ser mandante de um homicídio triplamente qualificado, que vitimou um advogado em razão de sua profissão.
O sopesamento entre a proteção da filha da re e a proteção da ordem pública e da sociedade, que sofreu grave abalo com o crime, pende, neste momento processual, para a manutenção da custodia. A participação na autoria intelectual e o risco de reiteração, dada a natureza da imputação (organização criminosa), são fatores concretos que legitimam a segregação(Art. 312 do CPP). Ademais, o pleito de prisão domiciliar já foi submetido a instancia ad quem (HC no 1038363-85.2025.8.11.0000), que extinguiu a ação de habeas corpus sem exame do mérito especificamente quanto a este ponto, sob pena de indevida supressão de instancia
Pelo exposto, INDEFIRO a absolvição sumária, o trancamento da ação penal, o pedido de revogação da prisão preventiva, de substituição por medidas cautelares diversas, e de conversão para prisão domiciliar de J.G.B.". - Destaquei.
Com efeito, ao que se depreende da prefacial do writ, bem como dos documentos posteriormente carreados aos autos pelos d. impetrantes. pretende-se a concessão de prisão domiciliar a paciente em razão de sua condição de genitora da adolescente D. G. S., que conta com 16 (dezesseis) anos de idade e possui diagnostico de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), em relação a qual relatórios psicológicos descrevem um quadro de instabilidade afetiva, dificuldades de autorregulação comportamental e rendimento escolar prejudicado, com registros de autolesão reportados pela família aos profissionais de salde e, mais recentemente, em atendimentos realizados em 05/12/2025 e 18/12/2025, de verbalizações compatíveis com ideação suicida (ID 335869377), mas com noticia de se encontrar em processo de ajuste da medicação (ID 338808350).
Nessa conjuntura, os d. impetrantes defendem que, encontrando-se ambos os genitores J. e Cesar recolhidos cautelarmente ao carcere desde maio de 2025, a adolescente se encontra em situação de especial vulnerabilidade, com fragilização significativa do vinculo afetivo com a mãe, em razão de sua ausência prolongada; cuja remediação, pela concessão da benesse vindicada, seria elemento essencial para a eficacia do tratamento psicoterápico e para a estabilização emocional da adolescente, observado o principio da proteção integral (art. 227 da Constituição Federal) e o melhor interesse da adolescente.
A despeito do inconformismo defensivo, e apos analisar cuidadosamente o caso, estou convencido de que razão não assiste aos d. impetrantes.
Isso porque o instituto da prisão domiciliar, disciplinado nos arts. 317 e 318 da Codigo de Processo Penal, não constitui um direito subjetivo absoluto, mas, sim, uma medida de caráter humanitário e assistencial, destinada a proteger terceiros que dependem do custodiado (crianças, idosos ou pessoas com deficiência) ou, em situações de extrema debilidade, também o próprio custodiado
Nessa ordem de ideias, o art. 318 do CPP estabelece o rol taxativo de hipoteses em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar:
[...]
Fixadas essas premissas, deve-se observar que o pedido defensivo, em uma mera analise técnica, já esbarra em dois fundamentos impeditivos: em primeiro lugar, a legislação e cristalina ao estabelecer o limite de 12 (doze) anos de idade incompletos para a presunção legal de imprescindibilidade materna; e, em segundo lugar, e expressamente vedada a concessão do beneficio quando se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.
Na hipotese dos autos, a filha da paciente conta com 16 (dezesseis) anos de idade. Embora os impetrantes deem ênfase aos transtornos psicológicos da adolescente, tal fato não autoriza, por si só, a flexibilização automática da norma, especialmente em face da gravidade dos delitos imputados a J., acusada de ser a mandante intelectual de um homicídio triplamente qualificado (vitima com mais de 70 anos), crime hediondo por excelência, executado mediante violência extrema. Tal circunstancia, por forca do inciso I do Art. 318-A do CPP, igualmente constitui vedação legal intransponível a substituição da custodia.
Não bastasse, não ha evidencia de que a rede de apoio familiar ou o sistema publico de saúde não possam assistir a adolescente em seu tratamento psicológico; o qual, pelo contrario, no que se vê dos documentos anexados aos autos, vem sendo conduzido regularmente.
Dessa forma, a minguá de constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que, neste ponto, a ordem deve ser denegada.
Do trechos colacionados, não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pelas instâncias ordinárias porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "Não há como conceder prisão domiciliar à agravante, que é mãe de uma menina maior de 12 anos, por não estar caraterizada a situação do art. 318, V, do CPP - "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Ademais, a defesa não demonstrou que a acusada se enquadra em alguma das outras hipóteses autorizadoras da medida substitutiva" (AgRg no HC n. 901.220/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.), e que "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, não é cabível quando a acusada é denunciada pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa" (AgRg no RHC n. 222.241/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)
(...)
Desse modo, contata-se que a agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a repetir, literalmente, as alegações trazidas em seu recurso ordinário, e consoante tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram ao não conhecimento, à negativa de seguimento do mandamus ou ainda, a mera insistência no mérito da controvérsia. 
Assim, configura-se inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe: 
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.“

De início, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de  31.01.2020).  E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021 - grifei) 

Ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifei). 

Nesse sentido, cito: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PAI E ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 240.368-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. O COMETIMENTO DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INVIABILIZA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. 3. NÃO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE ÚNICA PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. 4. CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.”(HC 210.134-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022 - grifei)

Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se ao “julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 

Nessa linha, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição” (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei). 

Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente